Tribunal: STF
Processo: HC 105277
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Alegada falta de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória ao paciente. Ocorrência. 3. Superação da restrição sumular 691/STF. 4. Ordem concedida para tornar definitiva a liminar antes concedida.